Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a petição de ID 22752759. Retire-se o feito de pauta de julgamento. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora